Tribunal: STF
Processo: ARE 1370435
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “SERVIDOR PÚBLICO. Pretensão à revisão de proventos e à cobrança de parcelas pretéritas pagas indevidamente, bem como de danos morais. Ação julgada parcialmente procedente. Apelação das rés não provida. Recurso do autor provido em parte, com observação. ”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 1º, III ‘a’, da Constituição Federal, bem como ao art. 6º da Emenda Constitucional 41/03 e 2º e 3º da Emenda Constituição 47/2005.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “segundo o v. acórdão não é necessário ao servidor cumprir o prazo de cinco anos de exercício num nível da carreira para se aposentar com proventos relativos a este nível.” (eDOC 5, p. 4).



    Aduz-se, que “Conforme interpretação sistemática da legislação aplicável à recorrida e do texto constitucional referente à aposentadoria dos funcionários públicos, o servidor deve estar há pelo menos 5 anos no nível em que for se aposentar para fazer jus aos proventos deste nível, nos exatos termos da redação dos dispositivos supracitados.".(eDOC 5, p. 6)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF, e, ainda, ao entendimento de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões do recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema.” (eDOC 6) 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 4, pp. 1-11)



    “(...)



    2. Assiste razão ao autor quanto à revisão dos proventos e à cobrança dos descontos indevidos.



    Objetiva o impetrante, delegado de policia aposentado, por meio do presente mandado de segurança, seja reconhecido o "seu direito ao recebimento de seus proventos de aposentadoria como Delegado de Policia de Classe Especial, posto que ocupava ao se aposentar" (fls. 10) 



    O autor passou à inatividade em 11 de novembro de 2015 (fls. 15), recebendo os proventos correspondentes à 1ª Classe de Delegado de Policia, embora ocupasse, desde 21 de dezembro de 2011, Classe Especial, após promoção por merecimento (fis. 13/14). A r. sentença, entendendo que a promoção no nível da carreira representa apenas uma ascensão remuneratória dentro do mesmo cargo, concedeu a segurança "para determinar a revisão e o reajuste de seus proventos de aposentadoria, com base no último salário de Delegado de Policia, classe especial, de forma integral, condenando ao pagamento das diferenças havidas o desde a data da impetração (art. 14, §4°, da Lei Federal n°12.016/2009)" (fls. 54). 



    Assiste razão ao impetrante. O art. 40 da Constituição Federal assegura aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, a aposentadoria voluntária, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria", observadas as demais condições de idade e tempo de contribuição. Releva notar que o benefício da paridade, nos o termos do artigo 6° da Emenda Constitucional n° 41/03, é garantido aos servidores que tiverem ingressado no serviço público anteriormente à sua publicação, situação em que se enquadra o autor da ação. Infere-se da leitura da Carta Magna, portanto, que a exigência do quinquênio se refere ao tempo de efetivo exercício no cargo, o que não se confunde com o conceito de "classe", como pretende o apelante. Isso porque, como bem salientado por Hely Lopes Meirelles, "cargo público é o lugar instituído na organização do serviço Público com denominação própria, atribuições e responsabilidades especificas (....)e distribuem-se em classes e carreiras" (Direito Administrativo Brasileiro, 41ª ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 512). Dessa forma, enquanto o cargo diz respeito às funções exercidas pelo servidor público, a promoção entre os níveis ou classes não implica em ascensão a cargo diverso, nem alteração das atribuições exercidas pelo servidor, repercutindo apenas para fins remuneratórios.



    (...)



    Diga-se, quanto à revisão, por fim, que de fato merecem reforma os termos da condenação. Com a devida vênia, se a conclusão final é de que o "cargo" ocupado pelo autor foi sempre o mesmo, alterando-se apenas a "classe", os futuros descontos, a título de regularização da contribuição, são contraditórios, e, portanto, indevidos.



    (...)” 



    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 590.762-AgR, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, PARA CLASSE DISTINTA. CÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 40, § 1º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 768.895-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.3.2011).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente